Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014774-31.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BELAIR DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 975.233.482-20 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSILA ROBERTA GRIZANTE - CPF: 015.355.732-01 (ASSISTENTE), INACIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 264.807.018-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – DEVERIA TER SIDO APLICADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, VISTO QUE “
COMPROU A ARMA DE FOGO NO DIA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, MOMENTOS ANTES AO FATO
” E, EM SEGUIDA, A DESCARTOU EM UM CÓRREGO, A PENA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO TERIA SIDO EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E DE FORMA EXACERBADA, ADMITIU SER O AUTOR DOS DISPAROS, A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, FARIA
JUS
À DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NÃO QUESITAÇÃO AOS JURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL –

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
ACÓRDÃOS DO STJ – ABSORÇÃO IMPERTINENTE –
DOSIMETRIA DA PENA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME AFASTADA – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – ATENUANTE INAPLICAVEL – SÚMULA 231 DO STJ

E JULGADO DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – REPRIMENDA FINAL SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – DEDUÇÃO DO PERÍODO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REGIME NÃO MODIFICADO – ACÓRDÃO DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Se não houve irresignação
“
quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(TJMT, AP N.U 0003068-21.2016.8.11.0064). Em situações semelhantes: STJ,
AgRg no REsp no 1524253/RS;
REsp no 1388668/SP.

“[...] a circunstância utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, qual seja, a premeditação, configura verdadeira hipótese qualificadora do crime de homicídio, a qual não constou na denúncia, tampouco foi analisada pelo Conselho de Sentença. [...] Da mesma forma, ao analisar o motivo do crime, ainda que o juiz singular procure dar roupagem diversa ao motivo fútil que já havia sido afastado pelos jurados, verifica-se que, mais uma vez, utiliza-se de hipótese qualificadora do crime que não reconhecida durante o julgamento em Plenário. Portanto, a motivação para valorar negativamente a culpabilidade do agente e o motivo do crime durante a primeira fase da dosimetria da pena demonstra-se inidônea, pois usurpa a competência do Conselho de Sentença. [...]”
(
Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça)

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC 494295/MS; AgRg no HC 483246/SP).

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016)

Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, pois continuaria superior a 8 (oito) anos, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP no 132740/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1014774-31.2020.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

BELAIR DOS SANTOS GONCALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BELAIR DOS SANTOS GONCALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1014774-31.2020.8.11.0003), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, IV, do CP e art. 14 da Lei no 10.826/2003 c/c art. 69 do CP – (ID 101353074).

O apelante sustenta que: 1) deveria ter sido aplicado o princípio da consunção entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; 2) a pena da tentativa de homicídio teria sido elevada mediante fundamentações inidôneas e de forma exacerbada; 3) admitiu ser o autor dos disparos, a ensejar a aplicação da atenuante da confissão espontânea; 4) faria
jus
à detração do período de prisão preventiva.

Requer o provimento para que seja absorvido o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pela tentativa de homicídio, reduzida a pena e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 101353079).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 101353083).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTIGO 121, § 2o, INCISO IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E DO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO PORTE DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 104787959)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I – DO CRIME DE HOMICÍDIO

1. Que no dia 14 de junho de 2020, por volta das 00h50min, na Rua Nilfrisa Tranjano da Silva, s/no, situada ao lado da residência no 579, Bairro Jardim Maria Tereza, nesta cidade e circunscrição de Rondonópolis-MT, o denunciado Belair dos Santos Gonçalves, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, com o emprego de arma de fogo, tentou ceifar a vida de INÁCIO PEREIRA DA SILVA , não conseguindo consumar o intento assassino por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

II – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Consta, também, do caderno investigatório policial que o denunciado BELAIR DOS SANTOS GONÇALVES, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no tópico I, portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia BELAIR DOS SANTOS GONÇALVES como incurso nos crimes descritos no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, bem como no artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) [...]”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID 101352458).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] Série 1 - Materialidade e autoria do crime de homicídio tentado qualificado.

1) Que no dia 14 de junho de 2020, por volta das 00h50min, na Rua Nilfrisa Trajano da Silva, s/n°, situada ao lado da residência n° 579, Bairro Jardim Maria Tereza, nesta cidade, a vítima Inácio Pereira da Silva foi atingindo por vários disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

2) Que o réu Belair foi autor destes disparos?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

3) Assim procedendo, deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade?

() Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

5) Que o réu praticou o crime impelido por motivo fútil, por ciúmes de sua ex-companheira que estava se relacionando com a vítima?

()Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

6) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o ofendido estava deitado na cama e conversando com sua namorada, ando fora surpreendido pelo acusado, que pulou o muro da residência, abriu a janela do quarto, de forma imprevista, efetuou os disparos?

()Sim ( )Não ( )Prejudicado

Série II - Materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo.

1) Que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, nesta cidade, porém antes do fato anterior, o réu Belair dos Santos Gonçalves portou arma de fogo de uso permitido (não apreendida)?

()Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

2) Que o réu possuía arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar?

Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

3) Os jurados absolvem o réu? Sim

( )Não ( )Prejudicado [...]

1a Série de quesitação:

Ao primeiro quesito responderam "sim" por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam "sim" por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam "sim" por 04 votos e "não" por um voto, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam "não" por 04 votos e, "sim" por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao quinto quesito responderam "não” por 04 votos e "sim" por 03 votos. Ao sexto quesito responderam "sim" por 04 votos e "não" por 03 votos.

2a Série de quesitação:

Ao primeiro quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam "sim" por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam "não" por 04 votos e "sim" por 01 veto, restando não conhecidos os demais. [...]”
(ID 101353076)

O Juiz-Presidente dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] 3.1. Dosimetria da pena do crime de tentativa de homicídio.

A culpabilidade do acusado foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao delito. Pois, após saber que sua ex-esposa estava se relacionando com a vítima, o réu decidiu pela morte do mesmo, para tanto comprou uma arma de fogo, ligou anteriormente para sua ex-companheira ainda durante o dia, para saber se a vítima iria a sua casa naquela noite. De tal forma a ter o controle sobre os fatos. Assim, majoro a pena base em 02 (dois) anos. Deixo de me manifestar quanto aos antecedentes criminais em respeito ao princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Às circunstâncias do crime merecem destaques, posto que o acusado surpreendeu o ofendido enquanto estava deitado com sua namorada. Todavia, tal situação qualificou o crime, portanto deixo de conhecer neste momento. O motivo do delito restou reconhecido como sendo por ciúmes. Apesar do Corpo de Sentença não reconhecer a futilidade dos ciúmes, não pode ser olvidada sua existência e o quanto isso afeta negativamente nossa sociedade, onde a mulher é tratada como um bem, um patrimônio. O réu decidiu que sua ex-esposa não pode ter outros relacionamentos e, assim, dar cabo a vida de eventuais pretendentes. Portanto, a pena deve ser majorada em 01 (um) ano. O delito deixou consequências dentro de sua normalidade. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 15 (quinze) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. Ocorre que o réu confessou os fatos, mas negou o intento morte, ou seja, mentiu na essência. Logo, não merece a benesse da atenuante, posto que ao mentir sobre o dolo o acusado em nada contribuiu à lide, ao contrário. Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, o crime restou na esfera do tentado. Ocorre que o réu percorreu toda a extensão do iter criminis , inclusive alvejando a vítima com vários disparos em seu corpo, que precisou de atendimento médico urgente, dado o risco de morte, entendo que a redução deve ser somente de um terço. Assim, torno-a definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de porte de arma de fogo.

A culpabilidade do acusado não foge a normalidade. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social e antecedentes do réu. As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde para atentar contra uma vida, assim agravo a pena em 06 (seis) meses. As consequências do delito de tentativa de homicídio, reconhecido e punido, logo deixo de acrescer para não implicar em bis in idem. A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 dias-multa.

Inexistem agravantes. Todavia o réu confessou o delito, razão pelo qual atenuo sua pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias multa. Por outro lado, não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena. Assim torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 30 dias-multa.

3.3. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.4. Do regime de pena.

Em conformidade ao art. 33, § 2 o , a, do Código Penal fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento das penas ao condenado, posto que as penas aplicadas são superiores a 08 (oito) anos. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 101353074)

Pois bem.

O princípio da consunção entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo não foi objeto de insurgência por parte da Defesa durante a sessão plenária (ID 101353075), mesmo porque não foi submetida à quesitação aos jurados.

Se não houve irresignação
“
quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(TJMT, AP N.U 0003068-21.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2018). Em situações semelhantes: STJ,
AgRg no REsp no 1524253/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.5.2016;
REsp no 1388668/SP - Relator: Min. Laurita Vaz - 10.10.2013).

Logo, a absorção do porte ilegal de arma de fogo, pela tentativa de homicídio, afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena da tentativa de homicídio.

Na primeira fase,
o Juiz-Presidente fixou
a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade e motivos do crime.

Neste ponto, adota-se o entendimento da i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para decidir, em virtude da precisa análise jurídica da matéria,
“in verbis”
:

“[...] a circunstância utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, qual seja, a premeditação, configura verdadeira hipótese qualificadora do crime de homicídio, a qual não constou na denúncia, tampouco foi analisada pelo Conselho de Sentença.

Assim, ainda que se admita que tenha ocorrido a premeditação, o que não foi alvo de análise durante a instrução processual e o julgamento no Plenário, certo é que esta não pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena-base.

Da mesma forma, ao analisar o motivo do crime, ainda que o juiz singular procure dar roupagem diversa ao motivo fútil que já havia sido afastado pelos jurados, verifica-se que, mais uma vez, utiliza-se de hipótese qualificadora do crime que não reconhecida durante o julgamento em Plenário.

Portanto, a motivação para valorar negativamente a culpabilidade do agente e o motivo do crime durante a primeira fase da dosimetria da pena demonstra-se inidônea, pois usurpa a competência do Conselho de Sentença. [...]”
(
Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 104787959)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“
O fato valorado negativamente consiste na qualificadora dos motivos do crime. Trata-se, inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, sendo defeso ao juiz presidente reconhecer sua incidência diretamente na dosagem da pena, máxime se tal circunstância foi descrita na pronúncia e nos quesitos a serem votados, e restou rechaçada pelo júri. [...]
” (HC 567.027/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.5.2020)

“A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri.”
(TJMT, AP 0002289260058110008 – Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2016)

Assim sendo, impõe-se afastar a depreciação das referidas circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivos do crime].

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu, em todas as oportunidades em que fora ouvido, ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima Inacio Pereira da Silva, mas alegou que não tinha intenção de matá-la (ID 101352459, 101352962 e 101353075).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019).

Porém, essa atenuante
revela-se inaplicável, pois sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018)

Ausentes circunstâncias agravantes, transforma-se a pena basilar em provisória [
12 (doze) anos de reclusão
].

Na terceira fase, preserva-se a causa de diminuição de pena pela tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço), haja vista o
iter criminis
percorrido [vítima foi atingida por 5 (cinco) disparos de arma de fogo, sendo 1 (um) na região dos olhos, 1 (um) no ombro direito, 1 (um) na perna e 2 (dois) na mão esquerda, e correu risco de morte], para tornar definitiva a pena de 8 (oito) anos de reclusão, considerada a ausência de majorantes.

Diante do concurso material entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante em 10 (dez) anos de reclusão, readequando-se proporcionalmente a pena de multa para 10 (dez) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado em razão da reprimenda imposta - superior a oito anos de reclusão - (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

No tocante à detração do período de prisão preventiva
, verifica-se que o apelante permanece preso cautelarmente desde
24.7.2020
, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença, pois a reprimenda final continuaria superior a 8 (oito) anos (CP, art. 33, § 2a, ‘a’; STJ, HC AgRg no REsp 1913357/SP – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 4.5.2021).

Desse modo, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, Ap 132740/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021